Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715811-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: SMELL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na demanda monitória (id 23837859 – autos principais), não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR